Tribunal: STF
Processo: ARE 1378736
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIME. CRIME CONTRA A FAUNA. ARTIGO 29, § 1º, INCISO III, DA LEI 9.605/98. CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. ARTIGO 7º, INCISO IX, DA LEI N. 8.137/90. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DESNECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA CONSUMAR O DELITO AMBIENTAL. INAPLICABILIDADE DO PERDÃO JUDICIAL. RÉU QUE MANTINHA EM CATIVEIRO MAIS DE VINTE AVES DE ESPÉCIMES DIVERSAS EM SUA RESIDÊNCIA. PRECEDENTES. RECONHECIMENTO DA EXCULPANTE DA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INVIABILIDADE. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO PARA A MODALIDADE CULPOSA EM RELAÇÃO AO CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. INACOLHIMENTO. DOLO EVIDENCIADO. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE QUE OSTENTA CONDENAÇÃO, TRANSITADA EM JULGADO, PELA PRÁTICA DO DELITO ANTERIOR. CIRCUNSTÂNCIAS DOS CRIMES CORRETAMENTE VALORADAS. REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. DECISÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ O QUANTUM DE VALORAÇÃO DA PENA-BASE. PRECEDENTES. SENTENÇA ESCORREITA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.”



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega ofensa ao art. 5º, XXXIV, XXXIX e XLVI, da CF. Sustenta que:



          (i) “o acórdão ora recorrido não analisou a questão posta pela defesa nas petições recursais respectivas e nem procedeu à necessária distinção (distinguishing) ou superação (overruling) aptas a justificar a inaplicabilidade daqueles precedentes invocados à hipótese em testilha”;



          (ii) “não houve nenhuma justificativa a respeito da adequação e necessidade da cominação da pena privativa de liberdade em detrimento da pena pecuniária”;



          (iii) “a pena base fixa em relação ao crime previsto no artigo 7º, inciso IX, da Lei nº 8137/90 foi desproporcional”.



    3. O recurso é inadmissível, tendo em vista que a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nessa linha, veja-se o ARE 1.373.263, Rel. Min. Luiz Fux.



    4. Quanto à necessidade de reavaliação dos fatos subjacentes, confiram-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido: 



    “[...]



    - Dos pedidos em relação ao Crime Ambiental 



    A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo auto de prisão em flagrante de mov. 1.2, Relatório de Informação de mov. 60.32 e 60.33, Auto de infração ambiental de mov. 249.5 e 249.6, bem como os depoimentos colhidos ao longo da instrução criminal. 



    Em relação à autoria, as provas nos autos a fazem recair sobre o apelante. 



    Em juízo, o apelante Warlei José Frizzo reservou-se ao direito de permanecer em silêncio (mov. 233.8).



    [...]



    (...) a prova oral produzida sob o crivo do contraditório, analisada conjuntamente com os demais elementos colacionados, torna evidente que o réu praticou as condutas tipificadas como crimes. 



    Não há, portanto, que se acolher a tese de que a materialidade ou autoria não restou comprovada em razão da ausência da prova pericial. Isso porque tal prova é desnecessária à configuração do delito, que admite provas indiretas, nos termos do art. 158, do Código de Processo Penal. 



    O entendimento jurisprudencial, ainda em consolidação, tem entendido que apenas nos delitos contra a flora é necessária a prova pericial para evidenciar o dano ocorrido ao meio ambiente natural.



    [...]



    Contudo, tal entendimento não se aplica ao delito contra a fauna, cujas provas indiretas dão conta, suficientemente, de evidenciar a consumação do delito. Afinal, restou claro nos autos que o apelante manteve em cativeiro espécimes da fauna silvestre sem licença ou autorização da autoridade ambiental competente. 



    Assim, não havendo dúvidas acerca da materialidade e autoria delitiva, não há que se falar em absolvição.



    [...]



    Igualmente incabível falar em perdão judicial do crime ambiental, contido no art. 29, §2º, da Lei de Crimes contra o Meio Ambiente. Isso porque no caso concreto, não se verifica que o agente possuía os animais para os fins de guarda doméstica, isto é, como um animal de estimação. 



    Havia no local diversas espécimes de aves, e não apenas um pássaro, mas mais de vinte, o que, por si, conforme entende a jurisprudência desse Egrégio Tribunal, afasta a possibilidade de se enquadrar na hipótese de perdão judicial, uma vez que se plurariza a previsão singular da norma.



    [...]



    (...) pleiteia a defesa do apelante a redução da pena-base para o mínimo legal. 



    Entretanto, sem razão. 



    Inicialmente, cumpre destacar que a fundamentação das decisões judiciais é dever de todo juiz, conforme dispõe o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e o artigo 381 do Código de Processo Penal. 



    In casu, verifica-se que houve exposição de fundamento capaz e suficiente a ensejar um juízo desabonador e o respectivo aumento da reprimenda cominada ao apelante em razão das circunstâncias do crime, percebendo o método empregado para a prática do delito (tempo, lugar, modo de execução e meio utilizado) (Senteça - mov. 252.1).



     Além disso, denota-se da Certidão de Antecedentes Criminais (movimento n° 16.1) que o apelante possui condenação transitada em julgado, em 01/03/2016, na Vara Criminal da Comarca de Barracão/PR – autos n° 0001594-86.2009.4.04.7210, pela prática do delito de supressão ou redução de tributo (art. 1º, incisos I e II, da Lei nº 8.137/1990, fato este que, conforme bem destacado pelo Juiz a quo, configura reincidência. 



    Assim, referidos aspectos merecem pesar em desfavor do apelante, sendo absolutamente corretas as ponderações do Juízo a quo quanto as circunstâncias do crime e reincidência daquele, os quais não podem ser ignorados para fins de fixação da pena-base. 



    Portanto, verifica-se que a decisão proferida pelo Juiz a quo seguiu os parâmetros estabelecidos no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, ou seja, a pena-base imposta ao apelante foi fixada acima do mínimo legal com as devidas justificativas. 



    Em relação ao quantum de valoração realizado na pena-base, cumpre destacar que esta é de discricionariedade do juiz sentenciante, a qual visa à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal, bem como não segue um padrão matemático pré-definido. 



    Em outras palavras, o juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição de seu raciocínio (juridicamente vinculada).



    [...]



    Desta forma, o quantum utilizado pelo Juiz a quo, na valoração da pena-base, foi corretamente aplicado, tendo em vista que o aumento para cada circunstância judicial negativa se mostra proporcional diante das penas mínima e máxima previstas para o delito, assim como o aumento em relação à reincidência, não havendo que se falar, assim, em redução da pena-base para o mínimo legal. 



    A dosimetria da pena, logo, encontra-se devidamente fundamentada, não havendo o que se falar em alteração.



    [...].”



    5. E mais: a controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido, vejam-se o AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; o AI 796.208-AgR, Rel Min. Dias Toffoli; e o RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 



    6. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



          Brasília, 26 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator